Tribunal: TJMT
Processo: 1007172-40.2021.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007172-40.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA - CPF: 031.131.441-40 (EMBARGANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (EMBARGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA - CPF: 031.131.441-40 (EMBARGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (EMBARGANTE), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMBARGANTE: ANA PAULA BARELLA FAGUNDES

EMBARGADA: MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face do que negou provimento ao recurso de apelação da requerida e deu parcial provimento ao apelo da autora, limitando a cobrança de honorários advocatícios a 30 parcelas mensais e declarando a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à autora beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à excepcionalidade da revisão contratual e à prevalência do princípio pacta sunt servanda; (ii) se houve omissão quanto à natureza meramente orientadora da Tabela de Honorários da OAB; e (iii) se o acórdão se omitiu quanto à natureza do contrato de êxito e à base de cálculo do proveito econômico.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da abusividade da cláusula contratual que prevê cobrança de 30% sobre benefício previdenciário por tempo indeterminado, fundamentando sua decisão nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4.

Quanto à Tabela de Honorários da OAB/MT, o acórdão analisou expressamente o item 23, que estabelece o limite de 30 vencimentos para o valor descontado nas parcelas futuras após implantação do benefício, consignando que a redação fixa o limite temporal a partir da implantação do benefício, sem distinção entre implantação provisória ou definitiva.

5.

Relativamente à natureza do contrato de êxito, a cobrança indefinida de 30% sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, sem qualquer limitação temporal, não atende ao comando ético previsto no artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que determina a fixação de honorários com moderação.

6.

A embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada sob o pretexto de existência de omissões, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.-

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia, aplicando os princípios e normas pertinentes ao caso concreto, ainda que não examine todos os argumentos invocados pelas partes.

2.

A limitação de 30 parcelas prevista na Tabela de Honorários da OAB/MT aplica-se a partir da implantação do benefício previdenciário, independentemente de decorrer de tutela antecipada ou de decisão transitada em julgado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.-

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA PAULA BARELLA FAGUNDES
em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo de MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA, nos seguintes temos:

“Ante o exposto:

a) nego provimento ao recurso de ANA PAULA BARELLA FAGUNDES, mantendo a limitação de 30 parcelas mensais estabelecida na sentença;

b) dou parcial provimento ao recurso de MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA apenas para declarar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à autora, nos termos do art. 98, §§ 3º e 4º, do CPC.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela requerida à autora para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.”

A embargante alega a existência de omissões no acórdão em relação à excepcionalidade da revisão contratual e à prevalência do princípio
pacta sunt servanda,
à natureza meramente orientadora da Tabela de Honorários da OAB, bem como o contrato de êxito com base de cálculo sobre o proveito econômico total.

Sustenta que o acórdão deixou de analisar a jurisprudência do STJ que prestigia a força obrigatória dos contratos e restringe a intervenção judicial a hipóteses excepcionais.

Argumenta que a Tabela da OAB possui caráter meramente orientador e não vinculante, bem como o contrato firmado possui natureza de
quota litis
, com remuneração vinculada ao proveito econômico total obtido pela cliente, que no caso corresponde ao benefício previdenciário vitalício.

Sob tais argumentos, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.

A embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (ID 348180868).

É o relatório.-

VOTO

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“VOTO

Extrai-se dos autos que MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1007172-40.2021.8.11.0007 em face de ANA PAULA BARELLA FAGUNDES, aduzindo que em de 01/08/2017, firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com a requerida, objetivando o ajuizamento de ação previdenciária para obtenção de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Alegou que o contrato estipulou, em sua cláusula segunda, o pagamento de 30% (trinta por cento) sobre o valor retroativo do benefício, acrescido de quatro parcelas mensais integrais ou, alternativamente, 40% (quarenta por cento) sobre o retroativo e quatro parcelas integrais, caso houvesse interposição de recurso judicial.

Salientou que, na cláusula terceira, o contrato previu que, na hipótese de implantação do benefício antes do trânsito em julgado da sentença, a requerida faria jus ao recebimento de 30% (trinta por cento) das parcelas mensais percebidas pela autora durante todo o período de vigência da decisão judicial antecipatória, sem qualquer limitação temporal.

Asseverou que em 04/09/2017, foi ajuizada a ação previdenciária, resultando na sentença prolatada em 12/06/2018, a qual concedeu aposentadoria rural por idade, no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais, com efeitos financeiros retroativos a 05/04/2017.

Aduziu que o benefício foi implantado administrativamente em 08/2018 e, desde então, tem efetuado pagamentos mensais de R$ 300,00 (trezentos reais) à requerida, correspondentes a 30% (trinta por cento) do benefício recebido.

Salientou que tais descontos, mantidos por prazo indeterminado e já perfazendo mais de 40 (quarenta) parcelas, ultrapassam o limite máximo previsto pela Tabela de Honorários da OAB/MT e violam o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Argumentou que sua condição de vulnerabilidade econômica, por depender de benefício previdenciário, agrava a onerosidade excessiva e caracteriza a abusividade da cláusula contratual.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela limitação da cobrança a 30 (trinta) parcelas mensais, a restituição dos valores pagos a maior e indenização por dano moral, sustentando que a manutenção de descontos compromete sua dignidade e subsistência.

A tutela provisória de urgência foi indeferida.

A autora interpôs recurso de Agravo de Instrumento nº 1007172- 40.2021.8.11.0007, que foi provido por este Tribunal de Justiça para determinar a suspensão do pagamento das parcelas mensais, no valor de 30% do benefício previdenciário da autora e a abstenção de cobrança das prestações vincendas pela requerida.

Na contestação, a requerida arguiu a preliminar de inépcia da inicial, sustentando ausência de documentos indispensáveis à demonstração da ilegalidade dos honorários e falta de nexo lógico entre os fatos narrados e as conclusões. No mérito, alegou que os limites de 30 parcelas previstos pela Tabela de Honorários da OAB/MT, se aplicariam apenas após trânsito em julgado, uma vez que os pagamentos realizados decorreram da tutela provisória, de natureza precária, e que a autora teria agido com má-fé ao esperar o recebimento de todas as parcelas para questionar a legalidade da cobrança. Asseverou que a Tabela de Honorários não tem força normativa para invalidar cláusulas contratuais livremente avençadas, especialmente diante da autonomia privada e da atuação profissional prolongada, inclusive na fase recursal. Ao final, requereu a improcedência da demanda.

No ID 320304952, foi realizada audiência de instrução com a oitiva da requerida, de um informante e das testemunhas apresentadas.

Ao decidir, a magistrada Dra. Ana Paula V. C. Miranda, julgou parcialmente procedente a demanda.

Dessa decisão, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

Do recurso de ANA PAULA BARELLA FAGUNDES

Em seu recurso, a requerida questiona a limitação temporal de 30 parcelas mensais imposta pela sentença.

Cinge-se a controvérsia em saber sobre a interpretação da cláusula terceira do contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes em 01/08/2017, que prevê o pagamento de 30% sobre as parcelas recebidas durante o período de vigência da tutela antecipada, sem qualquer limitação temporal.

Não obstante a recorrente sustente que a limitação de 30 parcelas prevista na Tabela de Honorários da OAB/MT aplica-se apenas após o trânsito em julgado definitivo do processo previdenciário, não incidindo sobre valores recebidos em razão de tutela antecipada, não é o que consta da tabela da OAB.

Salienta-se que o item 23 da Tabela de Honorários da OAB/MT estabelece expressamente que "o valor descontado nas parcelas futuras após implantação do benefício não poderá ultrapassar o máximo de 30 (trinta) vencimentos, respeitados percentuais acima".

A redação supra é clara ao fixar o limite temporal a partir da implantação do benefício, sem fazer distinção entre implantação provisória (por tutela antecipada) ou definitiva (após trânsito em julgado).

Assim, a interpretação pretendida pela recorrente criaria uma situação paradoxal e prejudicial ao cliente: quanto mais demorado fosse o trânsito em julgado do processo previdenciário, mais onerosa seria a contratação para o beneficiário, que permaneceria indefinidamente vinculado ao pagamento mensal de 30% de seu benefício.

Desse modo, tal situação viola os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato (art. 421 do CC), especialmente considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e a vulnerabilidade da contratante - pessoa idosa, aposentada, com renda limitada.

Ademais, o Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu art. 36, determina que os honorários advocatícios devem ser fixados com moderação, atendendo, entre outros elementos, à condição econômica do cliente e ao proveito para ele resultante do serviço profissional.

Ressalta-se que a cobrança indefinida de 30% sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, sem qualquer limitação temporal, não atende a esse comando ético.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de revisão judicial de cláusulas contratuais de honorários advocatícios quando estas se mostram excessivamente onerosas ou desproporcionais, especialmente em contratos firmados com pessoas em situação de vulnerabilidade.

No caso, a autora já havia efetuado o pagamento de mais de 40 parcelas mensais correspondentes a 30% de seu benefício previdenciário, ultrapassando significativamente o limite de 30 parcelas estabelecido pela Tabela da OAB/MT.

Logo, a manutenção dessa cobrança por tempo indeterminado, enquanto perdura o trâmite processual (que já se estende por mais de 5 anos), configuraria onerosidade excessiva.

Portanto, correta a sentença ao limitar a cobrança a 30 parcelas mensais, preservando tanto a justa remuneração do trabalho advocatício quanto a dignidade e subsistência da beneficiária.

Do recurso de MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA.

A autora alega que a imposição de cláusula contratual abusiva, que resultou no desconto continuado de 30% de seu benefício previdenciário por mais de 40 meses, causou-lhe sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento, afetando sua subsistência e dignidade.

No entanto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar, é necessário que a conduta ilícita cause dor, sofrimento ou humilhação que fujam à normalidade do convívio social.

No caso, embora reconhecida a abusividade parcial da cláusula contratual, não há elementos que demonstrem que a conduta da ré tenha extrapolado a esfera do mero dissabor negocial ou causado abalo psicológico relevante à autora.

Aliás, a controvérsia instaurada nos autos é de natureza estritamente obrigacional, envolvendo a interpretação e validade de cláusulas contratuais e não há nos autos prova de que a autora tenha sido submetida a situações vexatórias, humilhantes ou que tenham afetado sua honra, imagem ou dignidade.

Desta feita, a cobrança dos honorários, ainda que posteriormente considerada parcialmente abusiva, foi realizada com base em contrato escrito, livremente pactuado entre as partes, não havendo indícios de má-fé, dolo ou coação por parte da advogada.

Ademais, a própria sentença reconheceu que "a divergência sobre o alcance da cláusula contratual e o eventual excesso de cobrança constituem relação obrigacional típica", sendo o aborrecimento causado à autora "insuficiente para justificar a indenização por dano moral".

Portanto, não se vislumbra, no caso concreto, situação excepcional que justifique a condenação por danos morais. Em relação ao pedido de reconhecimento expresso da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça, assiste razão à recorrente.

A sentença, ao condenar as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fez referência ao art. 98, § 3º, do CPC, mas não explicitou a suspensão da exigibilidade em relação à autora beneficiária da justiça gratuita.

Desse modo, considerando que a gratuidade da justiça foi deferida à autora no ID 74031478 e não foi impugnada pela requerida, deve ser expressamente reconhecida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto:

a) nego provimento ao recurso de ANA PAULA BARELLA FAGUNDES, mantendo a limitação de 30 parcelas mensais estabelecida na sentença;

b) dou parcial provimento ao recurso de MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA apenas para declarar expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à autora, nos termos do art. 98, §§ 3º e 4º, do CPC.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela requerida à autora para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.-“

Observa-se que o acórdão expressamente consignou que a cláusula contratual (cobrança de 30%) sobre benefício previdenciário por tempo indeterminado, sem qualquer limitação temporal, viola os princípios da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do CC e da função social do contrato (artigo 421 do CC).

Ademais, tal situação configura onerosidade excessiva, especialmente considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e a vulnerabilidade da embargada/contratante, pessoa idosa e aposentada, com renda limitada.

Assim, verifica-se que o acórdão embargado analisou detidamente a questão da abusividade da cláusula contratual que prevê cobrança de 30% sobre benefício previdenciário por tempo indeterminado, fundamentando sua decisão nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, na natureza alimentar do benefício previdenciário, na vulnerabilidade da contratante e no comando ético previsto no Código de Ética da OAB.

Logo, não há falar em omissão e contradição no julgado.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026